Tribunal: TJBA
Processo: 8016843-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016843-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RUAN FIGUEREDO LIMA e outros

Advogado(s)
:
RUAN FIGUEREDO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Kaique Lopes da Rocha, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003.

2. O Paciente foi preso em flagrante no dia 08.02.2026, após supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra residência habitada no Povoado Mamote, zona rural do município de Pintadas/BA, sendo surpreendido na posse de dois revólveres municiados (calibres .22 e .38). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 09.02.2026, e o posterior pedido de revogação foi indeferido pela autoridade coatora em 10.03.2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão dotadas de fundamentação idônea, concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar e autorizar a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta e individualizada, lastreada na gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, circunstância que evidencia periculosidade real, autorizando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

5. S
egundo os autos,

o Paciente foi até a frente da casa das vítimas, em plena luz do dia, e efetuou disparos de arma de fogo contra o portão de um imóvel habitado. Tal comportamento expôs a vida e a integridade física dos moradores a risco real. Ademais, no momento da abordagem, o Custodiado foi flagranteado na posse não apenas de uma, mas duas armas de fogo (um revólver calibre .38 e um revólver calibre .22), ambas municiadas,
das quais duas munições se encontravam deflagradas, tendo sido apreendidas, ainda, outras 7 (sete) munições avulsas calibre .22.
Esse conjunto de circunstâncias demonstra um elevado grau de periculosidade do agente.

6. A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao mero lapso temporal transcorrido desde os fatos, mas à demonstração de que os fundamentos que a legitimaram permanecem hígidos, o que se verifica no caso, ante a ausência de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a custódia.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.051.187/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.057.779/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8016843-78.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o
Advogado
Ruan Figueredo Lima - OAB/BA 84.893,

como Paciente
Kaique Lopes da Rocha
,
e como Impetrado, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.